Tribunal: STF
Processo: HC 269117
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabio Correia dos Santos contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.056.528/BA, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO CORREIA DOS SANTOS, contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu a liminar no writ de origem.
Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o paciente pelos delitos do art. 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], § 2º [incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo], III [aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado], do Código Penal, e do art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006. O réu respondeu preso, foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, 25 dias de reclusão e 249 dias-multa, com regime inicial semiaberto, e lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, sob fundamentação genérica de subsistência dos motivos da preventiva.
No presente writ, o impetrante sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, por impor, cautelarmente, gravame superior ao título condenatório. Alega falta de fundamentação concreta na negativa do direito de recorrer em liberdade, apontando argumentos genéricos e abstratos, sem indicação de fatos excepcionais nem de imprescindibilidade da medida extrema, tampouco análise de medidas cautelares alternativas. Defende, portanto, o afastamento do óbice da Súmula 691, com conhecimento da ordem ou concessão de ofício, ante flagrante ilegalidade e necessidade de tutela urgente para evitar perpetuação do constrangimento. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com autorização para recorrer em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal e a substituição da custódia por solução menos gravosa (fls. 7).
É o relatório.
A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito do óbice, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula.
O pedido de liminar foi indeferido no Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 9- 11):
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelos béis. MARIA VICTÓRIA FERNANDES SOUZA e WILLIAM DE JESUS SOUZA em favor do paciente FABIO CORREIA DOS SANTOS, contra ato do M. M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 311, § 2º, III, do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo posteriormente condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, além de 249 dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos autos do processo nº 8001138-67.2025.8.05.0067. Argumentaram haver constrangimento ilegal manifesto na manutenção da prisão preventiva após a condenação com fixação de regime inicial semiaberto, sustentando incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado na sentença condenatória. Alegaram ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes, a conduta não envolveu violência ou grave ameaça, a quantidade de entorpecentes apreendida não seria expressiva e não há indícios de organização criminosa. Sustentaram também que foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado e que a fundamentação da decisão que negou o direito de recorrer em liberdade seria genérica, contrariando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incompatibilidade da prisão preventiva com regime diverso do fechado. Pugnaram pela concessão, em caráter liminar, da ordem para determinar a revogação da prisão preventiva, permitindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, requerendo ainda a concessão definitiva da ordem no julgamento do mérito. Juntaram os documentos que acompanham a inicial. Distribuídos os autos e certificada a ausência justificada do Relator no id. 94988879, vieram conclusos. No que se refere ao pedido liminar, busca-se a antecipação do provimento final da tutela jurisdicional, por meio de um juízo preliminar, com base nos critérios de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável (periculum in mora). Vale destacar o caráter excepcional da concessão de liminar em habeas corpus, conforme defendido pela doutrina: [...]. Em que pesem os argumentos trazidos na inicial, mostra-se incabível o deferimento liminar do pedido, não se constatando a presença inequívoca dos requisitos capazes de autorizar o atendimento do pleito defensivo, sendo recomendável aguardar o regular transcurso do mandamus e o envio das necessárias informações por parte do Juízo apontado como coator. Diante do exposto, por não se verificar, à primeira vista, a presença dos elementos indispensáveis para a concessão da liminar, indefiro o pedido.
Na sentença condenatória o paciente teve indeferido o direito de recorrer em liberdade a partir dos seguintes fundamentos (fls. 21-22):
Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 12.736/12, deverá ser observado que os réus permaneceram presos preventivamente no período entre 12/07/2025 e a presente data. Esclareço que a detração penal realizada por este Juízo não se trata de progressão de regime, mas de verificação para fixação do regime inicial. O tempo de pena cumprido deverá ser examinado posteriormente pelo juízo da execução penal para fins de progressão. Deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, o quantum restante de pena a cumprir por ambos os réus impõe a manutenção do regime inicial SEMIABERTO, na forma do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
Verifica-se que a custódia cautelar foi mantida tendo em vista que os réus permaneceram presos preventivamente durante todo o processo. Nesse sentido, e nos termos do decreto de prisão preventiva (fl. 27), o fundamento para a clausura provisória se deu em virtude da quantidade de entorpecentes apreendida e por informações de envolvimento do paciente com facção criminosa BDM. Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito. Nesse sentido: [...].
Conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, constitui fundamentação apta a justificar, de modo concreto, a prisão preventiva, a bem da ordem pública, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Nesse sentido: [...].
Por fim, atualmente, a jurisprudência das duas Turmas de direito criminal desta Corte superior é no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que aquela seja devidamente compatibilizada com esta. Nesse sentido: [...].
Sendo assim, o pedido de liminar foi fundamentadamente indeferido na origem, porquanto não evidenciados, de plano, os pressupostos autorizativos da medida urgente, em especial, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 7 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
a. Seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b. Liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, seja reconhecido o constrangimento ilegal em desfavor da Paciente e que a sua prisão preventiva seja revogada; c. No mérito, requer que seja confirmada a decisão da liminar; d. Conhecimento e apreciação dos documentos acostados. (doc. 1, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, com visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.056.528/BA (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator